Tribunal: TJDFT
Processo: 0724645-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724645-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETZONE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO ST. REGIS SPECIAL RESIDENCE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Obra em Condomínio – Loja comercial – Controvérsia entre as partes - Mudança de quadro monofásico para trifásico – Instalação de ar-condicionado - Esgotamento sanitário – Dilação probatória – Necessidade de instrução - Deferimento parcial PETZONE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para retomada das obras no imóvel locado, como também instalação de energia elétrica e esgoto sanitário. Em suas razões recursais (ID 37635651), o agravante sustenta, em síntese, que “em termos técnicos, o prosseguimento da obra não afetará a estrutura edilícia do Agravado, e nem mesmo a propriedade de terceiros, dada a anuência do proprietário da vaga 211 quanto as instalações realizadas na garagem.” Inicialmente, registro que além da Ação originária ajuizada pela parte agravante, há a Ação de Nunciação de Obra Nova no 0722825-53.2022.8.07.0001 ajuizada pela parte agravada, discutindo os mesmos fatos narrados na presente ação, sem notícia de análise do pedido liminar para suspensão das obras. Analiso o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Vou aos fatos. A agravante comprova que encaminhou no início de maio/22 os documentos relacionados à obra para a síndica do Condomínio agravado, a qual, em uma análise liminar, permitiu o início das obras no imóvel locado, de acordo com o projeto e ART apresentados (ID 129112600, na origem). Ocorre que, posteriormente, sucessivas notificações foram realizadas pelo Condomínio agravado alegando irregularidades na obra. A primeira notificação, datada de 17 de junho de 2022, questiona a) a utilização de equipamento com alto impacto na reforma, extrapolando os limites da lei do silêncio; b) a sujeira nas áreas comuns; c) instalação de tubulação irregular não autorizada. Destacou que somente foi autorizada a instalação de 1 (uma) tubulação e 1 (um) aparelho de ar-condicionado. A segunda notificação, datada de 20 de junho de 2022, elenca a) a necessidade de retirada de todas instalações hidráulicas/elétricas/lógicas de passagens clandestinas abertas na laje e no muro da vaga da unidade 2011. Excepcionou-se 2 (dois) tubos de ar condicionado e 2 (dois) aparelhos de ar condicionado, desde que da forma apresentada no projeto; b) buracos na laje, realizados de forma irregular e vazamento pela laje; c) impossibilidade de intervenção em coluna de esgoto. A terceira notificação, datada de 21 de junho de 2022, trata do depósito de materiais em local inapropriado e a continuidade das obras após o horário permitido. A quarta notificação, de 23 de junho de 2022, também aborda a mesma questão. O laudo técnico apresentado pelo Condomínio ao ID 130522546, na origem, foi elaborado no dia 23 de junho de 2022, a fim de analisar o andamento da obra. O profissional indicado pelo Condomínio ponderou: “1. Sugerimos que o proprietário do empreendimento deve apresentar os projetos de engenharia: Hidrosanitários, elétricos e de sinalização e combate a incêndio, registrados do CREA/DF sobre responsabilidade de ART; 2. Sugerimos que proprietário do empreendimento apresente ART e/ou RRT de responsável técnico da obra; 3. As tratativas de projetos de arquitetura devem ser tratadas com responsável técnico do projeto de arquitetura, de acordo com registro de RRT apresentado, registrada em nome da profissional THAÍSA ROCHA MASSACESI DA SILVA; 4. De acordo com a NBR –6118 que trata do dimensionamento e projeto de estruturas em concreto armado e protendido, aberturas em lajesdevem respeitar determinadas condições em qualquer situação, obedecendo também ao disposto na Seção 13 da norma. Neste sentido, sugerimos que a proprietária apresente relatório técnico, elaborado e registrado por profissional habilitado, de que os furos realizados na laje, estão respeitando os quesitos de norma. 5. Uma análise do projeto de instalação predial sanitária da unidade (Foto 07), mostrou que na unidade há rede de esgoto. Sugerimos que o proprietário apresente projeto de esgoto para que sejam verificados com comprimento de itens da norma NBR 8160 que trata do dimensionamento e projeto de sistemas de esgoto predial. Itens como ligação nos desconectores ou ainda como preconiza a norma no item 4.2.4.2 –“Para os edifícios de dois ou mais andares, nos tubos de queda que recebam efluentes de aparelhos sanitários tais como pias, tanques, máquinas de lavar e outros similares, onde são utilizados detergentes que provoquem a formação de espuma, devem ser adotadas soluções no sentido de evitar o retorno de espuma para os ambientes sanitários....” devem ser verificados e observados em projeto; 6. Analise do projeto de arquitetura mostrou que existe ainda soluções mais eficientes e de menor custo que poderiam ter sido adotadas evitando os furos de lajese ainda sim viabilizando o projeto. Tais soluções devem ser abordadas por profissional habilitado e devidamente registrado como responsável técnico da obra. 7. Em relação ao projeto de instalação elétrica o mesmo deve ser apresentado e toda e qualquer modificação no quadro de medição (padrão), somente poderá ser feita mediante consulta e aprovação da concessionária que vai indicar quais são as modificações permitidas. Este projeto, assim como execução deve ser feito sob responsabilidade de um engenheiro habilitado e registrado no CREA/DF. Modificações no quadro de medição da concessionária sem consulta e aprovação da mesma, além de ser perigoso ao profissional e instalação predial do condomínio é passível de multa. 8. Em relação a reformas em edificações, não podemos de deixar de citar a NBR 16280/2020, onde podemos destacar os serviços de reforma devem atender a um plano formal de diretrizes.” Em contrapartida, o laudo técnico apresentado pela parte agravante ao ID 130694359, na origem, é peremptório ao afirmar que: “A partir de análise global das hipóteses, assim como das evidências que puderam ser levantadas em vistoria in loco, documentação analisada e depoimentos ouvidos, foi possível descartar qualquer ação da obra como nociva à estrutura ou às instalações do condomínio.” Após pedir esclarecimentos das partes, o Juízo a quo proferiu a Decisão Agravada (ID 131665713, na origem): “Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência formulada por PETZONE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA. A fim de subsidiar a análise do pedido de reconsideração (ID. 130694349), foi concedido prazo à parte autora para esclarecer se a obra objeto da demanda está em acordo com os regulamentos do condomínio e se os projetos de engenharia foram providenciados (ID. 131088155). Em resposta, a requerente reforçou os argumentos de inexistência de risco à segurança da edificação, bem como de regularidade das obras no que tange aos regulamentos do condomínio e aos projetos de engenharia. Ao final, aduziu que o pedido visa garantir o exercício de sua atividade econômica que vem sendo obstada por suposta inexistência de solidez e estrutura organizacional de seus projetos (ID. 131408759). É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O cerne do conflito apurado neste expediente versa sobre o prosseguimento das obras e instalações a serem realizadas em prol do exercício de atividade econômica da sociedade empresária autora em loja comercial localizada no condomínio réu. Em suma, a parte autora sustenta que o laudo de engenharia apresentado por meio do documento de ID. 130694359, posteriormente complementado pelo laudo técnico de ID. 131408762, comprova que não há riscos à segurança da edificação. Além disso, aduz que a obra objeto da demanda está em conformidade com os regulamentos do condomínio. A despeito disso, ainda que a parte autora tenha justificado o pedido em apreço com base em laudo de engenharia que teria concluído pela inexistência de risco à segurança da edificação, a discussão nuclear dos autos é justamente a execução da obra, cujas irregularidades também teriam sido apontadas pela requerida por meio do relatório técnico (ID. 130522576). Dessa forma, não vislumbro, na atual conjuntura, elementos supervenientes capazes de modificar o entendimento que indeferiu a tutela de urgência (ID. 129224431), sobretudo no que concerne à adequação da obra aos regulamentos do condomínio. Em arremate, o argumento de que a paralisação da obra coloca em risco a atividade econômica da empresa, por si só, não é capaz de superar os pontos acima alinhados, os quais ainda devem ser dirimidos no curso da demanda. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência. Aguarde-se o prazo para apresentação da réplica.” O Agravo foi interposto contra tal Decisão. Neste grau recursal, deferi, excepcionalmente, uma breve dilação probatória para esclarecimento de alguns pontos. Por óbvio que em questões condominiais, privilegia-se a visão da coletividade em prol do direito individual, desde que haja substrato razoável e adequado para realização de tais restrições. É inconteste que a obra foi inicialmente autorizada pela representante do Condomínio. Em algum ponto, todavia, as partes começaram a divergir e os ânimos se exaltaram, culminando no embargo total da obra e o impedimento da finalização da loja. O principal pedido na antecipação de tutela recursal é a autorização para “prosseguimento da execução da obra e conclusão das instalações de energia elétrica, esgotamento sanitário e aparelhos de ar condicionado”. Subsidiariamente, requereu-se: “(...) a instalação e ligação da energia elétrica, previamente vistoriada pela CEB, no sentido de colocar o quadro trifásico no local do monofásico e (...) a instalação e ligação do sistema de esgotamento sanitário existente no condomínio quanto à unidade comercial, o qual se trata de questão intrínseca à qualquer edificação, de modo que seja possível o funcionamento parcial quanto ao banho e tosa do empreendimento da Agravante.” Em relação à energia elétrica, consoante informações prestadas pela Neoenergia ao ID 37972137 e ss, é possível a alteração de carga em painel de medição coletivo, desde que seguidas as instruções e, após o término das adequações, a Neoenergia proceda à conferência e aprovação da reforma. A manifestação do Condomínio é no mesmo sentido, apesar de ter embargado a obra e as alterações (ID 38170671, p. 2/4). Não vislumbro óbice na concessão da tutela neste ponto, desde que seguidas as orientações da Neoenergia, com a execução intermediada pelo profissional adequado. Quanto à ligação dos dutos de ar condicionado já instalados com a condensadora, o Condomínio agravado apresentou manifestação da suposta proprietária da garagem da unidade 211 discordando acerca da colocação de materiais no espaço (ID 38170684). Verifico que na origem havia sido apresentado termo declaratório por outro condômino (ID 131408760, na origem) que não se opunha à execução da obra. Cabe à parte agravante, então, buscar autorização do proprietário do espaço onde a instalação ocorrerá, por escrito, e realizar a instalação em local adequado e indicado pelo Condomínio. Em relação à instalação e ligação do sistema de esgotamento sanitário, não há como se proceder nas atuais condições, como se vislumbra ao ID 38171928, onde se apresentou vazamento na garagem. Destaco que no próprio laudo técnico apresentado pela parte agravante ao ID 37635656 já havia sido identificado o risco crítico de vazamento nas instalações sanitárias, apesar do perito ter afastado a responsabilidade da obra pelo vazamento. Neste ponto, o parecer apresentado pelo Condomínio é razoável. É necessário que seja apresentado um projeto hidrossanitário “para que sejam verificados o comprimento de itens da norma NBR 8160 que trata do dimensionamento e projeto de sistemas de esgoto predial. Itens como ligação nos desconectores ou ainda como preconiza a norma no item 4.2.4.2 – “Para os edifícios de dois ou mais andares, nos tubos de queda que recebam efluentes de aparelhos sanitários tais como pias, tanques, máquinas de lavar e outros similares, onde são utilizados detergentes que provoquem a formação de espuma, devem ser adotadas soluções no sentido de evitar o retorno de espuma para os ambientes sanitários....” devem ser verificados e observados em projeto.” (ID 130522546, p. 9, na origem). Destaco ainda que o laudo apresentado pelo Condomínio nesta instância recursal (ID 38170684) deve ser submetido à apreciação do Juízo a quo, a fim de que seja garantido o Contraditório e Ampla Defesa, como deduzido pela agravante ao ID 38269116. Ressalto que a manifestação da CAESB ao ID 38383364 não desfaz a divergência entre as partes, uma vez que somente esclarece que “o bloco "I" tem uma única ligação de esgoto para atender todo prédio incluindo a loja 108 que deverá conectar em uma tubulação interna já existente.” (ID 38383364). Ou seja, persiste a controvérsia acerca da capacidade da tubulação existente, caso sejam adicionados novos pontos. Demais, atualmente persiste o vazamento e a adição de novos pontos pode piorar a situação no espaço, de modo que há um perigo de dano reverso ao Condomínio. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de autorizar a modificação do quadro monofásico para trifásico, desde que atendidos os direcionamentos realizados pela Neoenergia, inclusive com a conferência e aprovação posterior da concessionária. Ficam as partes intimadas pelos seus advogados. Os outros pontos serão reanalisados por ocasião do julgamento perante o órgão Colegiado. Venham as Contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator